Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725266-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES, URIAS LOPES CARDOSO NETO, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela agravante FML Construtora Eireli em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 4834434, a recorrente FML Construtora Eireli foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, deixando, contudo, transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 48812053). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Consoante o entendimento consolidado pelo enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência econômica. Da análise dos autos, verifica-se que, no processo no 0705118-22.2020.8.07.0008, foi determinada a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que esta fornecesse ao Juízo cópias das declarações de imposto de renda das empresas pertencentes ao ora agravante Maurício José da Costa, dentre as quais, a ora peticionante, FML Construtora Eireli (ID no 48271331). Em atendimento ao referido ofício, a Receita Federal informou não ter localizado qualquer informação relativa à declaração de operações com cartões de crédito e declaração de imposto de renda relativa à ora peticionante, nos últimos três (3) anos. Registre-se que o fato de a Receita Federal não ter encontrado informações acerca da declaração de imposto de renda e de operações com cartão de crédito, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira da empresa agravante que autorize a concessão do benefício pretendido. No caso, apesar de intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, esta não trouxe qualquer elemento comprobatório da alegada situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. O fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais. 2. Diante da ausência de comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.(Acórdão 1720102, 07050231120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro os benefícios da justiça gratuita, determinando à agravante FML Construtora Eireli que, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:06:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator